Tribunal: TJDFT
Processo: 0742344-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0742344-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: J. A. S. V. REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de dúvida suscitada pelo Juiz Plantonista do NUPLA nos autos da Ação de Conhecimento no 0707874-71.2020.8.07.018, ajuizada por J.A.S.V., representado por L.S.V., em desfavor do DF, sobre a “possibilidade de transferir ao Núcleo Permanente de Plantão Judicial - NUPLA a atribuição de proceder as expedições cartorárias de decisões proferidas pelo Juízo natural durante o ano forense, com fundamento no art. 44, Inciso II, do RITJDFT”. (Num. 31753650 – Pág. 1). A referida dúvida foi suscitada nos seguintes termos, in verbis: “Pela certidão de ID 112091431, o Diretor de Secretaria do 2o Cartório Judicial Único - 5a a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhou os autos ao NUPLA para “expedição do Ofício de transferência” de valores relacionados a demanda da saúde. Ocorre que, consoante disposições dos arts. 117 e 118 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, a competência do NUPLA é essencialmente decisória. A meu Juízo, descabe transferir ao NUPLA a atribuição de proceder a expedições cartorárias de decisões proferidas pelo Juízo Natural durante o ano forense. No caso em exame, a decisão a que se pretende dar cumprimento foi proferida em 4/11/2021, a qual determinou que “confirmados os dados e anexado o formulário de compromisso, expeça-se ofício de transferência do valor bloqueado para a conta da empresa indicada pela parte autora ou promova-se o pagamento do boleto bancário” (ID 107647877). Segundo penso, aplica-se, na espécie, o que dispõe o parágrafo único do art. 117 do PGCJ, segundo o qual, os procedimentos, ainda que urgentes, “iniciados no horário de expediente forense, deverão ser concluídos no juízo de origem”. A seu turno, o art. 120, inciso III, do PGCJ veda, textualmente, o “levantamento de importância em dinheiro ou valores” por intermédio do plantão judiciário. Não obstante o entendimento acima manifestado por este julgador – que não detém, todavia, o monopólio da verdade –, e também por se tratar de demanda relacionada à saúde – a exigir, em tese, providências mais expeditas –, com fundamento no art. 44, inciso II, do RITJDFT, suscito dúvida, à Primeira Vice-Presidência, de como proceder no caso concreto. Em razão do exposto, encaminhem-se os autos, com urgência, à em. Desembargadora Primeira-Vice Presidente (ou a quem lhe fizer as vezes no plantão judiciário de segundo grau), com as nossas homenagens. BRASÍLIA/DF, 27 de dezembro de 2021, 20h21min WELLINGTON DA SILVA MEDEIROS Juiz de Direito Substituto em plantão” (Num. 31753806). Encaminhados os autos ao plantão judicial do Conselho da Magistratura, a eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito entendeu que não era questão a ser apreciada no plantão judicial e que, até mesmo, estaria ela no âmbito da competência da Corregedoria de Justiça deste Tribunal (Num. 31753650). A despeito da manifestação da Desembargadora Ana Maria, foi o Feito distribuído a esta Quinta Turma Cível, sob a Relatoria deste Magistrado. Patente está que se trata de questão administrativa e, assim, nada há a justificar a distribuição realizada, além de não se enquadrar a dúvida suscitada no âmbito da competência das Turmas Cíveis (artigo 26 do RITJDFT). Com essas considerações, determino o cancelamento da distribuição realizada (Num. 31802620) e o encaminhamento dos autos à douta Corregedoria de Justiça deste Tribunal para as providências pertinentes. Brasília - DF, 11 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador